Tribunal: TJPA
Processo: 0816917-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816917-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSEMARY REBELO PEREIRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO PARCIAL DOS VALORES. INCORRETA. FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RESTANTE DOS VALORES ESTAVA DEPOSITADA NA DEMONIMANAÇÃO CONTA POUPANÇA. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
Entende esta magistrada pela desnecessidade de que os valores ainda bloqueados estejam na variação específica de conta poupança, isso porque o STJ alargou o entendimento, abrangendo não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, mas também outras formas.
II-
Os valores bloqueados são inferiores a 40 salários-mínimos, não havendo demonstração de má-fé ou fraude por parte do recorrente que possa justificar a penhora da quantia bloqueada.
III- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para que seja desbloqueado o valor total .

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
nos autos
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
interposto por
ROSEMARY REBELO PEREIRA
em face de
ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA.

A decisão agravada proferida foi nos seguintes termos:

“Foi determinada ordem de bloqueio por este Juízo, tendo sido bloqueado na conta bancária do executado o total de R$-13.553,24 (treze mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) no BANPARÁ, de sorte que, ANTES DE REALIZADA A TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO PARA SUBCONTA VINCULADA AO PROCESSO, a parte ré apresentou manifestação, munida de provas documentais, a fim de comprovar a impenhorabilidade da quantia. foram juntados aos autos documentos suficientes a comprovar a impenhorabilidade da quantia objeto de constrição, tendo a parte interessada se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, ao demonstrar que percebe proventos inferior a 40 salários-mínimos, bem como, que o valor é mensalmente depositado junto à instituição financeira onde foi realizada a constrição. NO ENTANTO, conforme se infere dos autos, apenas PARCELA da quantia bloqueada foi comprovadamente enquadrada na condição de proventos, isto é, do extrato anexado ao id. 102784944, percebe-se que, R$-4.741,20 refere-se especificamente à crédito salarial; e, R$- 1.862,53, refere-se ao adiantamento de parte do 13º salário, totalizando, pois, a quantia de R$- 6.603,73, razão pela qual, imperiosa a necessidade de liberação de tal quantia, ANTES mesmo de ouvida a parte adversa. ANTE O EXPOSTO, pelos fatos ao norte alinhavados, tendo em vista que os valores bloqueados AINDA não haviam sido transferidos à subconta vinculada ao processo, EFETUO O DESBLOQUEIO PARCIAL DA QUANTIA EQUIVALENTE A R$-6.603,73 (seis mil, seiscentos e três reais e setenta e três centavos), conforme relatório anexo, parte integrante desta decisão. Nesta oportunidade, transferido à subconta vinculada a este Juízo, o montante equivalente a R$-6.949,51 (seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos).”

Nas razões recursais alega a agravante que o bloqueio que atingiu suas contas bancárias, realizou a constrição no montante de R$ 13.553,24 (treze mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), ou seja, dentro da margem legal estabelecida pelo STJ como IMPENHORÁVEL.

Afirma que a decisão de piso determinou o desbloqueio tão somente parcial dos valores, ignorando em totalidade o entendimento pacífico e uníssono do Colendo STJ, bem como limitando-se a realizar o desbloqueio tão somente do valor que supostamente houvera a Executada comprovada haver tratar-se de seu “salário” como Servidora Pública Estadual, em total desacordo com a jurisprudência legal vigente.

Nesses termos, aduz que restam indevidamente constritos, o valor de R$ 6.949,51 (seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos), motivo pelo qual requereu a tutela antecipada, e ao final, que o recursa seja conhecido e provido, para que seja realizado o desbloqueio do referido valor.

A tutela requerida foi deferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Vislumbrando as alegações, percebo que as razões do presente agravo merecem razão. Vejamos:

Dispõe o art. 833, IV do CPC, a saber:

Art. 833. São impenhoráveis: [...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º .

Com efeito, é possível compreender do artigo acima transcrito, que o CPC respalda o devedor quanto à impenhorabilidade de quantia até o valor de 50 salários-mínimos, conforme observado no presente caso e, embora o magistrado de piso tenha considerado a necessidade de
desbloqueio parcial dos valores, tendo em vista, que o restante dos valores, conforme sua análise não possuem condição de ‘poupança’, por não estarem depositado em conta com variação específica, designada ‘caderneta de poupança’, entende esta magistrada pela desnecessidade de que referidos valores estejam nessa variação específica, isso porque o STJ alargou o entendimento, abrangendo não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, mas também outras formas.

Nesse sentido:

“os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude” (AgInt no REsp n.º 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Assim, apesar de a quantia que ainda é objeto de constrição não se encontrar depositada em conta poupança, os valores bloqueados são inferiores a 40 salários-mínimos, não havendo demonstração de má-fé ou fraude por parte do recorrente que possa justificar a penhora da quantia bloqueada.

Nesse aspecto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ.1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos art. 1.022 do CPC/2015.2. São impenhoráveis valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em aplicações financeiras, de modo que, constatado que a parte executada não possui saldo suficiente, cabe ao juiz, independentemente da manifestação da parte interessada, indeferir o bloqueio de ativo financeiros ou determinar a liberação dos valores constritos, tendo em vista que, além de as matérias de ordem pública serem cognoscíveis de ofício, a impenhorabilidade em questão é presumida. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.209.418/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.465/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgInt no REsp n. 2.036.049/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; AgInt no AREsp n. 2.158.284/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022; AgInt no AREsp n. 2.149.064/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.358.584/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO.1. A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário" (AREsp n. 2.109.094/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16/8/2022).2. Assim, afasta-se a alegada violação ao art. 854, § 3º, I, do CPC, ante a impenhorabilidade absoluta de valores mantidos em conta-corrente ou em aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários mínimos.3. Nessa esteira, a Segunda Turma do STJ, ao julgar o AgInt no AREsp n. 2.054.335/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/6/2022, decidiu que, "Quanto à suposta afronta ao art. 854, §3º, I, do CPC/2015, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".4. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada.5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.209.418/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 11/11/2024